Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EFETIVADA. SUBSTITUIÇÃO POR BENS. REVERSÃO DEFERIDA. PROCESSO SUSPENSO. GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso dos autos, foi proferido acórdão revertendo a decisão que autorizou a substituição de penhora de valores por bens móveis.

2. O ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito, que autorizou a suspensão da execução, não impede o cumprimento da determinação de nova penhora de valores feita no acórdão, pois a suspensão da execução foi fundamentada na existência garantia da execução.

3. Necessária, portanto, a reforma da decisão para autorizar a substituição da penhora, retomando a penhora de valores e cumprindo o acórdão, mantendo, ainda, a suspensão da execução.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.